Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717139-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA RODRIGUES MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. 1. Nos termos do art. 266 do CPP: “A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.” Assim, não há falar em nulidade por falta de representação formal quando, na ocasião do seu interrogatório judicial, a ré expressamente se afirmou assistida pelo causídico, que atuou desde o início do processo até a sentença. Ademais, a suscitação tardia da nulidade configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual, sendo por isso rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas. 3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. 5. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a reincidência autoriza a eleição de regime inicial mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, sustentando a inocorrência do crime de receptação, diante da inexistência prova acerca da ciência da ilicitude do bem apreendido. Afirma, assim, “a falta de evidências suficientes para comprovar a materialidade” (id 67170702, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 180 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012